Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. FUNGIBILIDADE ENTRE CONTESTAÇÃO E RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso inominado em razão da intempestividade. Os agravantes afirmaram que, no dia 13/09/2024, por um equívoco, foi protocolada contestação em detrimento do Recurso Inominado. Alegaram que tão logo se constatou o equívoco, protocolizaram o recurso correto e solicitaram o desentranhamento da peça incorretamente protocolada. Sustentaram que o processo civil contemporâneo tem se pautado pela busca da verdade e pela resolução do mérito, não devendo o formalismo processual se sobrepor ao direito material das partes. Defenderam que o equívoco na interposição do recurso inicial constitui erro escusável, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC). Argumentaram que a jurisprudência dominante entende que, na ausência de prejuízo à parte contrária, caso dos autos, não deve o julgador prender-se ao formalismo exacerbado. Requereram a reconsideração da decisão, para conhecer e dar provimento ao recurso inominado.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis (Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal), a partir da ciência da sentença.
4. No caso em exame, a intempestividade do recurso inominado interposto é manifesta. Conforme se verifica na aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT, e atestado nas certidões de ID 65635971 e ID 65635976, o prazo para interposição do recurso iniciou em 1/09/2024, encerrando-se em 16/09/2024, no entanto, o recurso inominado foi interposto no dia 30/09/2024 (ID 65635967), quando já transcorrido o prazo legal.
5. Conforme estabelece o artigo 41 da Lei 9.099/95 da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado. O recurso inominado para ser analisado deve observar: recolhimento de preparo e custas, se o caso, interposição dentro do prazo legal de 10 dias e o princípio da dialeticidade.
6. Consoante entendimento dominante no STJ, para aplicação do princípio da fungibilidade, necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: “i) dúvida objetiva quanto ao recurso a interposto; ii) inexistência de erro grosseiro e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto” (AgInt no REsp n. 2.160.000/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024).
7. No caso, embora a contestação tenha sido apresentada dentro do prazo de 10 dias, trata-se de meio de impugnação à ação ajuizada pela parte autora, na qual se encontra toda a matéria de defesa. No ponto, não se trata de recurso – um dos meios impugnativos dos pronunciamentos judiciais -, não encontrando a limitação presente nos recursos que é o de atacar os fundamentos expostos na decisão recorrida (princípio da dialeticidade). Portanto, no presente caso, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, porquanto, no caso concreto, não preenchidos os requisitos para sua incidência.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.